Tribunal: TJDFT
Processo: 0723935-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDEILSON CAMPELO DA SILVA, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO PAN S/A e com pedido revisional de cláusula de juros e repetição de indébito. VALDEILSON alegou que contratou mútuo para a aquisição de automóvel e com a incidência de juros remuneratórios de 2.45% ao mês e 33,7% ao ano. Em cotejo com a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central para o mesmo período, constatou que a taxa contratada é superior, o que, em seu entendimento, caracterizaria a abusividade. Requereu “seja deferida a tutela de urgência antecipada, sendo determinada a suspensão da cobrança do financiamento objurgado, sendo autorizado o depósito do valor em juízo”. O pedido foi indeferido, ao fundamento de que, a simples cobrança de juros superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, a abusividade. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal para autorizar o depósito judicial da parcela, elidindo-se os efeitos da mora e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 47962722. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada por VALDEILSON CAMPELO DA SILVA em face de BANCO PAN S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. Em suma, alega a parte autora a abusividade dos juros e encargos de contrato de financiamento de veículo celebrado com a parte ré, requerendo liminarmente a suspensão do contrato sub judice e autorização para consignação das parcelas incontroversas. É o relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença dos requisitos supracitados. Os argumentos trazidos pela parte autora para comprovar a abusividade dos juros conflitam, aprioristicamente, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se alguns dos posicionamentos consolidados no STJ acerca da matéria, constante da “Jurisprudência em Tese”: EDIÇÃO N. 48: BANCÁRIO 4) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula n. 382/STJ). (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - Tema 25) ,AgRg no AREsp 413345/SP, AgRg no REsp 1543201/SC, AgRg no AREsp 613691/RS; 8) O simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade. AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS, AgRg no AgRg no AREsp 605021/MS, AgRg no AREsp 564360/RS; EDIÇÃO N. 83: BANCÁRIO II 8) A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Súmula n. 380/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 TEMA 29) , AgInt no AREsp 883712/MS, AgInt no AREsp 833236/MS, AgInt no AREsp 928565/MS. Ademais, a parte autora não trouxe indícios probatórios de perigo imediato de dano patrimonial, não sendo demonstrada, portanto, o risco ao resultado útil do processo. Isto posto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela provisória pugnada.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. De acordo com a jurisprudência em curso, a simples cobrança de juros acima da média de mercado não caracteriza, por si só, a abusividade. Logo, as situações devem ser analisadas caso a caso. Em sua argumentação, o agravante comparou a taxa de juros contratada (2,45% ao mês e 33,7% ao ano) com a taxa média de mercado (2.02% ao mês e 27,15% ao ano), publicada pelo Banco Central. E segundo seus próprios cálculos, a taxa contratada seria superior à taxa média em 24,10%. Essa argumentação perpassa por uma discussão técnica. Mas antes deve-se assegurar o contraditório, para depois se encaminhar para eventual dilação probatória. A diferença encontrada, em números absolutos, não se mostra tão destoante, mas como frisado, é questão a ser dirimida em momento próprio. Lado outro, se a cláusula estiver dissociada de ato ou cláusula manifestamente abusiva, é impossível o relator decidir, prima facie, à luz de suposta abusividade. Os tribunais têm compreendido que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central serve de baliza para o mercado e para a análise de eventuais abusividades. Porém, não constitui seu tabelamento ou sua limitação, porque sua fixação obedece a livre convenção das partes. Nesse sentido o entendimento desse colegiado: CONSUMIDOR. REVISIONAL. CÉDULO DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. 1. A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149). 2. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado se apresenta, apenas, como referencial a ser considerado. 3. O simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade. 4. Cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado. 5. As partes contratantes podem pactuar tarifas de cadastro, de avaliação e de registro de contrato, desde que respeitadas as diretrizes legais. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1704977, 07081213520228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator